Tribunal: TJES
Processo: 5016506-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016506-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: SUELLEN ALVES DA CUNHA 10537859764
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016506-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: SUELLEN ALVES DA CUNHA 10537859764

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA NÃO CREDITADA. AUSÊNCIA DE REPASSE. CRÉDITO DO VALOR AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SUELLEN ALVES DA CUNHA 10537859764
em face do
BANCO ORIGINAL S/A,
aduzindo a requerente que em 16/08/2021 recebeu uma transferência no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) oriunda da Cooperativa Laticínios Selita, contudo, a mesma não foi creditada em sua conta (ag. 0001-9, conta nº 5.109.186-0). Busca, assim, o recebimento do valor em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 10002339), o requerido alega que não foi constatada qualquer remessa de valores do Banco do Brasil para a conta da autora, motivo pelo qual nenhum valor foi creditado.

A sentença (ID 10002351) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR o requerido a restituir à requerente o montante de R$600,00 (seiscentos reais) valor este devidamente atualizado monetariamente desde a data do depósito e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação e CONDENAR no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10002358), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, considerando não ter recebido qualquer valor para repasse. Pretende, ainda, seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10002365), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observa-se dos autos que a autora comprovou a transferência da importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) para sua conta em 16/08/2021, da Cooperativa de Laticínios Selita, titular da conta nº 103.087-6, ag. 3431-2, junto ao Banco do Brasil (ID 10001927).

A autora também comprovou que o valor não foi recebido em sua conta, conforme extrato de ID 10001928. Se não houve repasse entre as instituições financeiras (BB x Banco Original), tal fato não pode ser repassado ao consumidor, pois havendo direito de regresso o mesmo ocorrerá em momento oportuno, a teor do art. 88 do CDC ou do próprio CC/02, conforme o caso.

No mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR –
FALTA DE REPASSE DO CRÉDITO QUE DEVE SER RESOLVIDA ENTRE A PRESTADORA DE SERVIÇOS E O ARRECADADOR DANO MORAL CONFIGURADO
(...). (TJSP; Apelação 1004101-59.2017.8.26.0037; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).

Assim, correta a determinação de restituição do valor que deveria ter sido creditado (R$ 600,00).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)